Tribunal: STF
Processo: STP 998
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito administrativo e processual civil. Pedido de suspensão de tutela provisória. Sanção disciplinar aplicada por entidade de classe.



1. Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto acórdão que sustou a eficácia de sanção disciplinar aplicada cautelarmente por entidade de classe. 



2. O Supremo Tribunal Federal não dispõe da competência necessária para apreciar a medida de contracautela, já que não lhe caberá julgar recurso contra a decisão que se busca suspender (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992).



3. Diante da necessidade de análise da legislação infraconstitucional e de reexame do conjunto fático-probatório, incidirão na hipótese as Súmulas nº 279/STF e nº 636/STF.



4. Pedido não conhecido.  



    1. Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória que impugna acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que suspendeu os efeitos de decisão de órgão de classe que havia aplicado sanção disciplinar de suspensão preventiva do exercício profissional por 90 dias.  



    2. De acordo com a petição inicial, determinado profissional possuía dezoito processos disciplinares instaurados em seu desfavor perante a entidade de classe em questão, além de reclamações registradas na ouvidoria. Diante da instauração de novo processo disciplinar, o órgão competente também determinou que fosse iniciado processo de suspensão preventiva, ao final do qual houve determinação de interdição do exercício profissional por noventa dias. Em grau de recurso, tal decisão administrativa foi mantida.



    3. A demanda judicial de origem foi ajuizada sob a alegação de que teriam ocorrido vícios no trâmite do último processo disciplinar e do processo de suspensão preventiva. A tutela provisória pretendida pelo autor da ação foi parcialmente deferida em sede de agravo de instrumento, tendo sido suspensa a eficácia da determinação de suspensão do exercício profissional por noventa dias. O julgado recebeu a seguinte ementa:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA.



    1. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, caracterização da fumaça do bom direito, assim a probabilidade de êxito na demanda onde requerida, bem como da possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.



    2. Uma vez demonstrada, na hipótese em causa, a plausibilidade da argumentação a propósito da ocorrência de vícios no julgamento do processo disciplinar, e a perspectiva de dano irreparável no caso de não ser suspenso o cumprimento da penalidade cominada, justifica-se acolhida ao pleito formulado para tal finalidade, até julgamento da demanda onde requerida a providência.



    3. Agravo de instrumento parcialmente provido para suspender a aplicação dessa medida cautelar administrativa de suspensão de 90 dias, mas não impedir que esses procedimentos disciplinares que estão tramitando perante o órgão de fiscalização profissional tramitassem, homologado, outrossim, o pedido de desistência dos embargos de declaração opostos pelo agravante.  



    4. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de tutela provisória. A requerente defende sua legitimidade ativa, por ser entidade de classe que exerce função e serviços públicos. Aponta “gravíssima lesão (...) causada pela ilegalidade da decisão que, por meio de interpretações de regulamentos e atos interna corporis da entidade profissional, conduz fundamentação que suprime a prerrogativa da [entidade de classe] promover a apuração disciplinar dos fatos atinentes ao exercício profissional”. Argumenta que “atos administrativos e/ou meramente regimentais (interna corporis) de conselhos profissionais (...) não são passíveis de incursão pelo Poder Judiciário”. Sustenta que a decisão do Tribunal Regional Federal partiu de premissas equivocadas quanto aos vícios no julgamento do processo disciplinar.  



    5. A parte interessada alegou a inadequação da via eleita, por não se tratar, na origem, de mandado de segurança. Argumentou que já teria sido integralmente cumprida a suspensão cautelar preventiva imposta pela entidade de classe, a evidenciar a ausência de interesse de agir.  



    6. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, por entender que sua análise demandaria a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do quadro fático-probatório da ação de origem.



    7. É o relatório. Decido.  



    8. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas .  



    9. De início, identifico obstáculo de natureza processual para o conhecimento do pedido. Nos termos do art. 4º da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso. Contudo, no presente caso, não caberá ao Supremo Tribunal Federal conhecer de eventual recurso que impugne a decisão que ora se busca suspender, mesmo se confirmada em sede de agravo interno. Diante da necessidade de analisar a legislação infraconstitucional e reexaminar o conjunto fático-probatório, incidirão na hipótese as Súmulas nº 279/STF e nº 636/STF. A questão foi corretamente apontada no parecer da Procuradoria-Geral da República, do qual destaco o trecho abaixo:



    “A controvérsia que ensejou a prolação do acórdão tem natureza eminentemente infraconstitucional, porquanto atitente à observância das normas que regem o processo disciplinar instaurado perante a OAB-PI, especialmente a Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil). A ausência de questão constitucional direta é empecilho ao pedido de contracautela formulado à Suprema Corte.



    De todo modo, o exame da alegada ofensa à ordem pública, decorrente da não observância, pelo juízo a quo, do princípio da separação de poderes, bem como da supressão das prerrogativas institucionais da OAB de aplicar medidas disciplinares aos advogados inscritos em seus quadros, demandaria, ainda, a ampla análise dos fatos e provas constantes dos autos, exercício que não é compatível com a estreita via suspensiva”.



    10. Veja-se que o mesmo entendimento já foi aplicado pela Presidência do Supremo Tribunal Federal ao analisar caso análogo, que também envolvia a aplicação de sanção em processo administrativo disciplinar (SS 5.254, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, j. em 24.10.2018). Confira-se, ainda, o seguinte precedente, em que se concluiu que o exame da legalidade de processo administrativo disciplinar não configura ofensa constitucional direta:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APURAÇÃO DE CONDUTA DE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. ENCERRAMENTO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.447.127 - Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 09.08.2023).  



    11. Ante o exposto, não conheço do pedido de suspensão de tutela provisória.



    Publique-se.  



Brasília, 06 de março de 2024.  



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente